Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-77.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Cheques – Sentença de parcial acolhimento dos embargos, e parcial procedência do pedido inicial – Recurso da ré embargante.

DESERÇÃO – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais – Inércia após intimação para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Cheques – Sentença de parcial acolhimento dos embargos, e parcial procedência do pedido inicial – Recurso da ré embargante.

DESERÇÃO – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais – Inércia após intimação para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC – Deserção configurada. Recurso não conhecido.